Tribunal: TJSP
Processo: 2181039-03.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2181039-03.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Jose
Thomaz Correa Manso Sayao (ESPOLIO) e outros e Agravado(s) Prefeitura Municipal de
São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181039-03.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 46.119
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.119
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2181039-03.2017.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ CORRÊA MANSO SAYÃO E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1/48) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, alínea 'b') a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do AI n. 791.292/PE, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Aduziu que a decisão não externou a suficiente
fundamentação esperada e determinada pelo art. 93, IX, da Constituição
da República. Diz ainda, ter ocorrido erro material na decisão de fls.
696/698.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181039-03.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 46.119
3
De início, corrijo erro material constante na decisão de fls.
696/698, para o fim de especificar que foi negado seguimento ao recurso
extraordinário e não ao recurso especial, como constou.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se, respectivamente, a parcela das
decisões agravadas de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à fundamentação
das decisões judiciais, no julgamento do AI no 791.292/PE,
Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de
13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case AI n. 791.292/PE, Tema n.
339:
OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS,
com julgamento definitivo de mérito, asseverando:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181039-03.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 46.119
4
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, invocando “error in judicando”, que não atina à
ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de erro de
julgamento está a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao
modelo de fundamentação que se suporia adequado, com suposto
reconhecimento de presença de fundamentação (inadequada). É dizer que
fundamentação imprópria ou inadequada não implica a noção de carência
absoluta de fundamentação.
Consigne-se, por oportuno, trechos dos V. Acórdãos dos
Embargos de Declaração, convergente ao tema aplicado na sistemática
dos repetitivos:
É cediço que o julgador não necessita responder ponto a
ponto os argumentos da parte para expressar seu
convencimento motivado, nem indicar expressamente todos
os dispositivos legais e constitucionais alegados para futura
interposição de outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2181039-03.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 46.119
5
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora convocada do TRF da 3a Região , j. em
08/06/2016) (fls. 347).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir a agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram em parte o Recurso Extraordinário, cuja competência para
apreciação é das Cortes Superiores (fls. 701/726).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)